Tribunal: TJPA
Processo: 0002584-10.2010.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002584-10.2010.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO JUNIOR DA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0002584-10.2010.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: PAULA CAROLINE NUNES MACHADO

RECORRIDO: ANTÔNIO JÚNIOR DA SILVA FERNANDES

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ACUSADO QUE SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CONFESSOU O DELITO E INFORMOU O SEU ENDEREÇO E O DE SUA IRMÃ ONDE ESTAVA COM SUA FAMÍLIA – RÉU NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO JUÍZO – PEDIDO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INDEFERIMENTO JUDICIAL – MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO QUASE 07 (SETE) ANOS DEPOIS DOS FATOS, COM O ENDEREÇO ERRADO DO ACUSADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA SER CITADO – PRECIPITADA APLICAÇÃO DO ART. 366, DO CPP EM PREJUÍZO DO RECORRIDO, BEM COMO AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, TORNANDO-SE INVIÁVEL A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
QUANTO À PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, DEPOIS DE QUASE 12 (DOZE) ANOS DE OCORRÊNCIA DO CRIME, É POSSÍVEL ATÉ QUE TESTEMUNHAS DO FATO NÃO SEJAM MAIS ENCONTRADAS OU QUE O LAUDO NECROSCÓPICO NÃO SEJA TRAZIDO PARA A AÇÃO, POIS, EMBORA REQUISITADO EM 2010, NÃO FOI JUNTADO, SEM PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – INDEPENDENTE DO ART. 366 DO CPP, NESTE CASO ESPECÍFICO, TORNA-SE NECESSÁRIA A EXCEPCIONAL PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO,
POIS GARANTIDA A AMPLA DEFESA E O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO COM O PATROCÍNIO DO DEFENSOR PÚBLICO DO ACUSADO, SEM CONTAR QUE PODEM SER RENOVADAS QUANDO DA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO VÁLIDA DO RECORRIDO. NO MESMO SENTIDO O PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da Promotora de Justiça nominada em epígrafe, interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO em face da decisão do D. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que indeferiu o seu requerimento de produção de provas e de prisão preventiva em desfavor de
ANTÔNIO JÚNIOR DA SILVA FERNANDES, denunciado por homicídio qualificado, tido como foragido, motivo pelo qual o processo e o prazo prescricional foram suspensos na forma do art. 366 do CPP. (ID
6582181 - Págs. 3-4).

O recorrente alega, em síntese que, a teor do art. 366, do CPP, o Juiz pode determinar a produção de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, citando precedentes sobre as hipóteses e discorrendo sobre a necessidade de oitiva das testemunhas, face o risco real de exaurimento da memória dos fatos.

Argumenta que não se pode permitir que a fuga do acusado ludibrie a justiça e a torne impotente frente ao esvaimento de provas, em respeito ao contraditório, que o mesmo resolveu, além de ignorar, dele se valer para assegurar a sua impunidade.

Requer, por fim, o provimento do recurso com o deferimento da antecipação de provas e do decreto de prisão preventiva em desfavor do acusado, por conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. (ID 6582181 - Págs. 11-20).

Contrarrazões no ID 6582181 - Págs. 21-26 pedem a manutenção da decisão
a quo.

Despacho em cumprimento ao art. 589, do CPP, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, no ID 6582181 - Pág. 28.

A d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se parcialmente em relação ao pedido, opinou pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas.

É o Relatório. Sem revisão – art. 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pedindo a produção antecipada de provas e a decretação de prisão preventiva em desfavor de
ANTÔNIO JÚNIOR DA SILVA FERNANDES.

Extrai-se dos fatos que no dia 15.06.2010, por volta das 23 horas, após uma briga com facas envolvendo vários indivíduos, inclusive a vítima
, MARCELO AZEVEDO PINHEIRO
, conhecido por “Panela”, em via pública; o réu chegou e disparou o seu revólver atingindo as costas da vítima que, socorrida e levada ao hospital, foi a óbito, conforme relataram as testemunhas visuais do delito, a exemplo as declarações nos ID’s
6582175 - Pág. 22 e 6582176 - Págs. 3-7.

O acusado, que trabalha como moto-taxista se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial para contar a sua versão dos fatos, confessando que disparou os tiros que atingiram a vítima, declarando que, quando atirou para se defender dos que lhe iam agredir, não sabia que tinha atingindo alguém, dizendo que o ofendido, inclusive, já havia sido esfaqueado por um dos que brigavam na ocasião. (Auto de Apresentação Espontânea no ID
6582176 - Pág. 11).

Na Certidão de Antecedentes Criminais no ID 6582178 - Pág. 10, só registra este processo contra o réu.

Não se verifica nos autos a prova da materialidade do crime, pois ainda não foi juntado o Laudo Necroscópico da vítima, embora requisitado pela autoridade policial e requerido por diligência na denúncia. (ID’s 6582174 - Pág. 5 e 6582175 – Pág. 10).

Observa-se, no entanto, que não está a contento o andamento desta ação, senão vejamos:

# O fato ocorreu no dia 15.06.2010 e em seguida a denúncia foi oferecida em 21.07.2010 (ID 6582174 - Pág. 4) e só foi recebida em 04.02.2014 (ID 6582178 - Pág. 1), com a determinação da citação do acusado.

# O Mandado de Citação, intitulado “Intimação”, na ID 6582178 - Pág. 4, só foi expedido no dia 20.04.2017, cujo endereço do réu indicado na denúncia e ali posto era “Av. Barão de Limeira,
nº 183
, Jaderlândia, Paragominas”, não tendo sido encontrado o número da casa pelo meirinho que certificou que uma senhora teria lhe dito que o réu havia se mudado para Castanhal/PA (ID 6582178 - Pág. 21).

O acusado, por ocasião do seu interrogatório na polícia, informou que, com receio, pegou a família e foi para a casa de sua irmã, localizada no bairro Promissão II, naquele município (ID 6582176 - Pág. 11), portanto, informando a sua outra localização.

Não duvidaria que ele tivesse mudado de endereço, afinal o crime ocorreu na data de 15.06.2010 e a justiça só expediu o mandado para citá-lo da existência de uma ação penal contra ele quase 07 (sete) anos depois, em 20.04.2017. O réu possivelmente deve ter achado que não seria mais processado judicialmente.

O pior da situação é que o
dominus litis,
no intuito de atualizar o endereço do acusado, apresentou informações da Receita Federal de que o primeiro endereço era “Av. Barão de Limeira,
nº 138
, Paragominas”, de onde se observa que na hora de digitarem o número do endereço do réu, trocaram de posição os dois últimos números, em vez de 138 grafaram 183. (ID 6582180 - Pág. 7).

A informação da Justiça Eleitoral deu conta de que o último domicílio do réu, em 20.08.2013, era “Rua Beira Rio, 516 – São Miguel do Guamá” (ID 6582180 - Pág. 6).

A secretaria do Juízo certificou que não expediria mandado de citação para o endereço indicado pela Receita Federal, que seria o mesmo da denúncia, no qual o réu não teria sido localizado (ID 6582180 - Pág. 9); mas o endereço indicado pela Receita Federal, não é o mesmo da denúncia, em relação ao número da casa, ou seja o número não é 183, e sim 138.

Expedido o mandado de citação, no dia 26.06.2019, para o endereço de São Miguel do Guamá/PA, o réu não foi encontrado.

Como visto, a ação tramita a passos lentos, sem o laudo de necropsia nos autos desde 2010; o réu não foi procurado para ser citado pessoalmente na casa de sua irmã, nem ouvido seus parentes, amigos ou vizinhos sobre seu paradeiro, em Paragominas, onde residia; não houve edital de citação nos últimos domicílios que teria morado em Castanhal/PA (ID 6582178 - Pág. 21) e São Miguel do Guamá/PA (ID 6582180 - Pág. 6), sem que tenham sido esgotados todos os meios para citá-lo, afinal ele se apresentou espontaneamente na polícia, na altura do ocorrido, declinou seu endereço e o de sua irmã para localização, tendo, inclusive, sido digitado pelo escrivão o número de sua casa trocado, causando todo o embaraço processual; não podendo, agora, o acusado suportar sozinho as consequências pela demora na tramitação da ação e seus equívocos.

No mesmo sentido:

(...)
Não houve o esgotamento das tentativas de localizar o réu, porquanto o oficial de justiça tão somente entrou em contato com vizinhos do agente e com a mãe do corréu na região de sua residência, sem novas tentativas de encontrá-lo para realizar a citação pessoal, situação expressamente consignada no acórdão do Tribunal de origem. 3. "A citação editalícia, como medida de exceção, só tem lugar quando esgotados todos os meios disponíveis para localizar o réu, o que não foi observado na hipótese vertente, porque havia nos autos da ação penal em andamento novo endereço residencial, onde o Paciente não foi procurado"
(HC n. 213.600/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/10/2012, DJe 9/10/2012). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a ação penal desde a citação inválida, com consequente relaxamento da prisão preventiva. (STJ - EDcl no RHC 117.451/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). Negritado.

Pelo decurso do tempo, o prejuízo da ação penal e do réu foi imensurável. Não se pode acusar o denunciado de estar foragido se só procuraram ele para ser citado quase 07 (sete) anos depois da ocorrência dos fatos, e o endereço ainda estava errado.

Além disso, não foram até à casa da irmã do recorrido, onde ele disse que estava na ocasião em que se apresentou espontaneamente na delegacia e, mesmo com toda esta sua iniciativa, a confusão processual, que ele não deu causa, resultou na medida do art. 366 do CPP em seu desfavor.

Ressalta-se, que ainda não se esgotaram os meios para a citação pessoal do réu e precipitada foi a referida decisão no ID 6582180 - Pág. 24.

Decididamente,
data venia
, não é caso para decretação de prisão preventiva, sem a configuração de seus pressupostos nos autos.

A respeito da matéria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A PRISÃO PREVENTIVA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A CUSTÓDIA CAUTELAR. 1.
Constam apenas nos autos tentativas em localizar o paciente e a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de não ser cabível a decretação da prisão preventiva apenas em virtude da revelia ou da não localização do réu, sem a indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Recurso em
habeas corpus
provido para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente no âmbito da Ação Penal n. 0145.12.027.234.2, ressalvada, ainda, a possibilidade de decretação de nova prisão, se demonstrada concretamente sua necessidade, assegurado ao Juiz de primeiro grau o direito de aplicar, ou não, de forma fundamentada, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC 83.020/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Grifo.

Em relação à indevida aplicação do art. 366, do CPP, no tocante à prisão preventiva, ela só poderia ser decretada desde que configurados os pressupostos do art. 312 do CPP.

Por analogia, o precedente:

Ao prever a possibilidade do cárcere preventivo, o art. 366 do Código de Processo Penal não restabeleceu a prisão provisória obrigatória na ordem jurídica brasileira. O dispositivo vinculou a decretação da medida extrema aos pressupostos autorizadores, previstos no art. 312 da legislação processual penal
. (...) Ordem concedida para determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, caso demonstrada a sua necessidade. (STJ - HC 324.848/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015). Sublinhado.

Quanto à produção antecipada de provas, depois de quase 12 (doze) anos de ocorrência do crime, é possível até que testemunhas do fato não sejam mais localizadas ou que o laudo necroscópico não seja trazido para a ação.

Todavia, a primeira prova que tem que ser providenciada, com certeza, é a pericial – o Laudo de Necropsia, que comprova a materialidade do delito e conduz à existência de um crime, bem como atesta a causa da morte da vítima; afinal, a briga com faca na via pública envolveu vários indivíduos, havendo notícia que a vítima fora esfaqueada por outra pessoa e, ao mesmo tempo, atingida pelo disparo da arma de fogo do réu. Então, a causa da morte foi de alguma doença preexistente, da facada ou do tiro?

Em que pese entender que o imbróglio ocorrido na tramitação processual levou à precipitada aplicação do art. 366, do CPP, a produção antecipada de provas parece necessária e não incorreria em prejuízo ao recorrido pela possibilidade de serem repetidas quando de sua citação válida nos autos.

No mesmo sentido:

A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que as integram,
temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas.
VI -
No caso, não se evidencia a aventada nulidade, a uma, em face da observância das formalidades legais, fundamentada a necessidade da
produção antecipada
de
provas
pelo risco de seu perecimento, pois iniciada a coleta em 29/5/2019, embora os fatos tenham ocorrido em 14/12/2009; a duas, ante a ausência de
prejuízo,
pois garantida a ampla defesa e o exercício do contraditório com a nomeação de advogado dativo.
Assim sendo, o feito encontra-se hígido, não se visualizando qualquer nulidade passível de correção, observado o devido processo legal. (...) (STJ - AgRg no RHC 146.314/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). Negritado.

Então, não vislumbro prejuízo à produção antecipada de provas, tendo em vista que os fatos ocorreram há mais de 10 (dez) anos, ressalvando-se que não foram esgotados os meios de localização do recorrido para citação e que a providência do art. 366, do CPP, em prejuízo do réu, foi precipitada, devendo ser revista pelo d. Juízo
a quo.

Independente do art. 366, do CPP, neste caso específico, torna-se necessária a excepcional produção antecipada de provas, ante a ausência de prejuízo,
pois garantida a ampla defesa e o exercício do contraditório com o patrocínio do defensor público, sem contar que podem ser renovadas quando da localização e citação válida do recorrido.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, somente para a produção antecipada de provas,
considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 18/03/2022